Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO SEM EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, por meio do Tema n. 421, de que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. Tendo sido acolhida a exceção de pré-executividade somente para determinar a baixa da penhora de imóvel, sem, contudo, extinguir o feito ou reduzir o valor executado, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.